Tribunal: TJDFT
Processo: 0727252-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. GUARDA DE MENOR. INVERSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O deferimento da tutela de urgência, prevista no art. 300 do CPC, exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Eventual modificação da guarda deve ser analisada à luz dos interesses do menor, ressaltando que a sua alteração liminar apenas tem lugar quando houver elementos consistentes no sentido de que os detentores não estejam prestando o devido auxílio moral e material ao filho ou esteja ele sob risco de violação de sua integridade física/emocional.
3. A concessão da pretensão avidada no presente recurso não prescinde da regular instrução probatória na origem, com a qual poderá ser esclarecido o contexto fático relatado.
4. Considerando que o feito carece de maiores elementos de prova acerca da situação fática informada e que não há demonstração objetiva da existência de prejuízos ao adolescente, caso não haja o imediato deferimento da guarda em favor da agravante, merece ser mantida a r. decisão agravada.
5.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.